Tribunal: TJES
Processo: 5001145-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RECORRIDO: CINTIA VALE DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001145-23.2024.8.08.0048

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SERRA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CINTIA VALE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO E TENTATIVA DE CURETAGEM EM FETO VIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Serra e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A autora, grávida de feto vivo (7 semanas), foi diagnosticada erroneamente com abortamento e encaminhada para procedimento de curetagem obstétrica, o qual foi iniciado e interrompido apenas pela constatação técnica de que o colo uterino estava fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade de prova pericial complexa a afastar a competência do Juizado Especial; (ii) se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva; e (iii) se restou configurado o erro de diagnóstico e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência, uma vez que os meios de prova constantes nos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a perícia. Manutenção da legitimidade passiva do Estado, visto que o atendimento inicial e o encaminhamento equivocado ocorreram em unidade hospitalar a ele vinculada. No mérito, a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF) resta configurada pelo erro crasso de diagnóstico, comprovado por exames de imagem que atestaram a viabilidade do feto antes e depois da tentativa de curetagem indevida. O montante indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação (risco ao feto e sofrimento psicológico da gestante) e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

O erro de diagnóstico médico que resulta em encaminhamento indevido de gestante com feto vivo para procedimento de curetagem configura falha na prestação do serviço público e gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 98;

CPC, art. 332 e art. 487, I;

Lei 9.099/1995, art. 46;

Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação nº 0709804-56.2022.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 25.10.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
MUNICIPIO DE SERRA
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CINTIA VALE DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização a REQUERENTE, CINTIA VALE DA SILVA, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do evento danoso, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e por consequência RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 17879532 e 17879587), o recorrente Município de Serra reitera preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, menciona a ausência de nexo causa e pretende ainda a redução do
quantum
fixado a título de danos morais. O recorrente Estado do Espírito Santo reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pretende seja reconhecida a ausência de nexo causal.

A autora apresentou contrarrazões no ID 17879588.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analiso os recursos conjuntamente.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual, considerando que, conforme narrado pela autora, o atendimento inicial se deu no Hospital Jayme dos Santos Neves, vinculado ao Estado do Espírito Santo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora realizou um exame de ultrassonografia em 26/09/2023 identificando gravidez de feto único com 07 semanas e 03 dias, conforme laudo do Dr. Roberto Vieira Dias, CRM/ES 11774/ES, anexado ao ID 17879489.

Relatando dores e sangramento, a autora informa que se dirigiu ao Hospital Jayme dos Santos Neves em 03/10/2023, quando foi encaminhada para o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) Dra. Maria da Glória Merçon Vieira Cardoso, sendo orientada a realizar uma curetagem pós abortamento, segundo relato da Dra. Juliana da F. E. Castro Couto Carvalho, CRM/ES 12270, devidamente anexado ao ID 17879490.

Ocorre que tal procedimento vai de encontro ao constante na nota de cirurgia de ID 17879516, na qual o Dr. Ricardo Ramos Pereira, CRM/ES 17334, médico ginecologista, relata:
“Assepsia. Campos Operatórios. Colocação de espéculo vaginal. Pinçamento de colo uterino. Tentativa de histerometria, quando se identificou colo uterino fechado e endurecido, com discreto sangramento. Não progressão do procedimento de curetagem obstétrica, sem progressão para cavidade uterina. Retirada de instrumental cirúrgico e encerramento do procedimento”
.

Observa-se, com isso, que a autora foi submetida indevidamente a um procedimento de curetagem, considerando que inexistia aborto. Tanto é verdade que posteriormente foram realizadas novas ultrassonografias confirmando a gestação (feto vivo). Basta verificar os ID’s 17879491 e 17879492. Tal fato configura típico erro de diagnóstico, conforme entendimento dos tribunais pátrios. Colaciono precedente:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. NEXO. CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão alegada pela vítima. 2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados em caso de erro médico pode ser afastada caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade. 4.1. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. Admite-se, ainda, no caso de responsabilidade do Estado por erro médico, uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade civil: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada. 5. Cabe ao Estado comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, no sentido de que o evento danoso não encontra a sua causa numa pretensa falta do serviço público
. 6. O estado deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes da lesão permanente do paciente atendido em hospital público quando demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta estatal. 7. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelações desprovidas. (TJ-DF 0709804-56.2022.8.07 .0018 1778098, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/11/2023).

Não havendo, pelos recorrentes, comprovação da ausência do nexo de causalidade entre a conduta alegada e o dano sofrido pela autora, correto o reconhecimento do dano moral no caso em tela.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não há como ignorar no caso em comento a extrema gravidade da situação, eis que quase que a autora fora submetida a um aborto, sendo, ainda, que fora levada a acreditar que sua gestação fora interrompida, em situação de sofrimento elevado e prolongado, o que justifica o valor majorado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em relação ao Estado do Espírito Santo, aplica-se a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)